Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista a alegação de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e desconstituição do título, objeto do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator